Tribunal: STF
Processo: RE 74007
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-23
Data de publicação: 1972-11-23

Ementa:
COMPRA DE VEÍCULO QUE ESTAVA ONERADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA - ATO
NULO - BUSCA E APREENSAO DEFERIDA A FINANCIADORA - IMPROCEDENCIA DOS
EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELO ADQUIRENTE - NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO.
2- APELO EXTRAORDINÁRIO QUE EXPOE TESES, RELACIONADAS COM LEIS
FEDERAIS, E QUE NÃO FORAM OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS NS.
279 E 356).
3)DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO CONFORME A SÚMULA N 291;
4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.